Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO FUNDADA NO PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. INÉRCIA DO CREDOR. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A prescrição intercorrente incide no curso da Execução na ocorrência de dois requisitos: inércia do Credor e transcurso do prazo prescricional referente à pretensão executória.
2 – Tratando-se de Execução lastreada em cheque, aplica-se o prazo de seis meses, com amparo no artigo 59 da Lei no 7.357/1985.
3 – Finda a suspensão processual na vigência da Lei 14.010/2020, o prazo semestral da prescrição intercorrente iniciou em 01/11/2020 e findou em 01/05/2021.
4 – Antes de ser pronunciada a prescrição intercorrente, as partes tiveram a oportunidade de exercício do contraditório, não havendo a suposta violação aos artigos 7o e 10 do CPC.
Apelação Cível desprovida.